Tribunal: TJSP
Processo: 1010448-21.2019.8.26.0011
Classe: Embargos de Declaração Cível / Mandato
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-29
Data de publicação: 2024-09-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDATO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. Acórdão que fundamentou suficientemente as razões que levaram à reforma em parte da sentença. Pretensão que não encontra amparo no art. 1.022 do CPC. Nítido caráter infringente. Discordância em relação a temas já decididos. Prequestionamento ficto. Possibilidade (art. 1.025 do CPC).
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.